Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-44.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO IRREGULAR EM FAVOR DA AUTORA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVA. Ação monitória para cobrança de cheque. Evidentemente, o credor não está obrigado a declinar o negócio subjacente, nos termos da súmula no 531 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, nos embargos ao mandado monitório é possível

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO IRREGULAR EM FAVOR DA AUTORA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVA. Ação monitória para cobrança de cheque. Evidentemente, o credor não está obrigado a declinar o negócio subjacente, nos termos da súmula no 531 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, nos embargos ao mandado monitório é possível discutir-se a exigibilidade do título. E, a partir do instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre o embargante e A.A.H.S, trazido com os embargos (fl. 94/97), verificou-se que os cheques emitidos para garantir aquele débito serviram de substituição ao cheque no 000043, objeto desta ação. Houve notória circulação irregular do cheque. O contrato antes mencionado comprovou que o cheque foi emitido em favor de A. A.H.S. Porém, de maneira indevida, a autora (embargada) colocou seu nome como beneficiária. Essa situação traduziu, insista-se, uma circulação indevida. O título perdeu suas características cambiais. E aquele procedimento irregular tornava o próprio título inexigível. E, aqui, sequer houve prova da tradição do título entre A.A.H.S. e a autora. A perda da característica cambial impunha ao portador do cheque (como prova documental) demonstrar a existência do seu crédito, para além dos princípios da autonomia e abstração. E, como se efetivou a substituição dos cheques na negociação entre o credor originário e o devedor embargante, a prova escrita trazida na ação monitória não mais representava uma dívida exigível. Nesse contexto processual de ilegitimidade ativa, o pedido contido nos embargos deve ser acolhido, ficando declarada a inexigibilidade do cheque. Embargos ao mandado monitório procedentes. Ação monitória extinta sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC em segundo grau.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.